Tribunal: TJSP
Processo: 1023822-58.2015.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Ação de reintegração de posse julgada improcedente - Posse do autor derivada de direito dominial - Invasão do imóvel por várias famílias e pessoas estranhas - Perícia deferida e não realizada - Provas constantes dos autos (documental e oral) que demonstram o exercício de posse do imóvel reintegrando pelos autores - Área ocupada pelos coproprietários e por famílias comodatárias envolvidas com

Ementa:

Ação de reintegração de posse julgada improcedente - Posse do autor derivada de direito dominial - Invasão do imóvel por várias famílias e pessoas estranhas - Perícia deferida e não realizada - Provas constantes dos autos (documental e oral) que demonstram o exercício de posse do imóvel reintegrando pelos autores - Área ocupada pelos coproprietários e por famílias comodatárias envolvidas com produção de atividade de reciclagem - Análise dominial que escapa aos limites da ação possessória - Suficiência da comprovação do domínio e do ius possidendi do autor - Abandono do imóvel não demonstrado - Inexistência de justo título por parte dos réus - Ocupação indevida - Competência e instrumentos para promover o exercício do direito de propriedade como contribuição ao interesse coletivo pertencente ao Poder Público - Esbulho caracterizado - Presença dos requisitos legais à reintegração de posse - Sentença reformada – Ação julgada procedente - Recurso provido